Tribunal: TJSP
Processo: 1004581-38.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI, exercício de 2010 – Município de São Paulo – Integralização do capital social - Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis – Fato gerador do ITBI não configurado – Negócio jurídico que produz efeito somente entre as partes - Majoração dos honorários advocatícios - Sentença mantida – Recurso não provido